Tribunal: STF
Processo: ARE 1541733
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado (eDOC 94): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



     1. O Magistrado é o destinatário principal da prova, na medida em que, compete a ele: apreciar todos os dados e documentos contidos nos autos, dando, a cada um deles, o peso probatório que entender mais adequado, desde que plenamente justificado, para formar a sua convicção; definir, criteriosamente, o direito de cada uma das partes; e, finalmente, dar uma solução célere e justa ao litígio, razão pela qual pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção. 



    2. Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. 



    3. No caso dos autos, não se vislumbram motivos suficientes para afastar as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento do autor nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. 



    4. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores especialmente designados e treinados para tanto, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição, como a análise das características fenotípicas identificadoras da pessoa negra. 



    5. É necessário garantir tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. 



    6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais (eDOC 107), sustenta-se a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pleitos para produção de prova na instrução processual. Defende que a banca examinadora se equivocou ao excluir o candidato do processo seletivo. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de prequestionamento e considerada a ofensa reflexa à Constituição de República (eDOC 133).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 94, p. 7):



    “(...) No caso em análise, o autor teria participado adequadamente do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 



    No entanto, a Comissão de Heteroidentificação formada por 5 (cinco) integrantes teria concluído no sentido de que o candidato não disporia de características físicas correspondentes com aquelas estabelecidas no edital de abertura. 



    Não obstante os argumentos declinados pelo apelante em suas razões recursais, entendo que a sentença não merece ser reformada. 



    Como se sabe, em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. 



    Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser elidida por prova contrária contundente. 



    No caso vertente, não se vislumbram motivos suficientes para afastaras conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento do autor na condição de pessoa parda para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. 



    Importante aspecto a ser considerado diz respeito à impossibilidade de se instaurar nova banca avaliadora pelo Poder Judiciário. 



    Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição, como a análise das características fenotípicas identificadoras da raça negra. 



    Nesses casos, como dito anteriormente, a reapreciação implica indevida incursão sobre o mérito administrativo, que é impassível de interferência judicial. 



    Assim, entendo ser inviável o reexame das características físicas do candidato, posto que a comissão de 5 (cinco) avaliadores, distribuídos por gênero e cor, já o fez e “não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considerá-lo (a) pessoa negra (preto ou pardo)” ID nº 60364854.



     (...)”



    Depreende-se da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das regras constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1485463 AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.10.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 



    1. Há fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1481592 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.06.2024)



     Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente